Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716747-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDO GURJAO DA SILVA AGRAVADO: BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator